Tribunal: STF
Processo: RE 1414125
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Rondônia, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    Apelação cível em ação de indenização por danos morais. Morte de policial em atividade. Responsabilidade objetiva. Dano e nexo comprovados. 



    O ente público estadual responde pelos danos causados a policial morto no exercício da função em razão da responsabilidade objetiva, independente do ato ter sido praticado por terceiro. 



    Recursos não providos.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “nos casos de danos imputados à Administração Pública, provenientes de legítima defesa; estado de necessidade; exercício regular de direito ou das próprias funções/ou estrito cumprimento do dever legal; culpa ou fato exclusivo da vítima; culpa ou fato exclusivo de terceiro; caso fortuito ou força maior; inexiste a responsabilização estatal, pois tais excludentes atuam na quebra do nexo de causalidade, requisito indispensável para a caracterização da responsabilidade civil objetiva.”



    Aduz que “inexiste culpa concorrente por parte do Estado de Rondônia, uma vez que o eventus damni decorreu de conduta praticada por terceiro e não houve qualquer falha atribuível ao serviço público, por ausência, má ou deficiente atuação estatal.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do recorrente e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    A responsabilidade do Estado é objetiva e independe da prova de culpa, bastando que se demonstre o nexo causal entre o fato e o dano. Em caso de morte de policial tem-se que a responsabilidade do Estado advém de sua incapacidade de assegurar a integridade física do servidor público, conforme dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 



    No caso, o policial veio a óbito em pleno exercício da função após ser atingido por disparos de arma de fogo efetuado por terceiro, quando estava em serviço, configurando o dever de Estado indenizar pela existência de culpa concorrente atribuída ao serviço público na ausência da atuação estatal. 



    Nesse raciocínio, o policial que vem a óbito no exercício de sua função é amparado pela responsabilidade objetiva do Estado, ainda que o ato tenha sido motivado por ato de terceiro.



    […]



    A indenização por danos morais tem natureza compensatória e a dor sofrida pelos filhos e esposa ao perder seu pai/esposo de forma abrupta em momento que estava no exercício da profissão, gera tal dever. 



    O quantum indenizatório não pode ser fonte de lucro e deve ser suficiente para reparar o dano, pois qualquer quantia maior importará em enriquecimento sem causa. 



    É importante considerar que no caso de morte de ente querido é desnecessária a comprovação dos danos morais sofridos pelos familiares, visto que o dano moral existe in re ipsa e decorre da gravidade do ato ilícito. No entanto, por tudo que foi exposto a sentença deve ser mantida por fixar valor razoável e proporcional (R$ 20.000,00 para cada familiar). 



    Por fim, resta configurado o nexo de causalidade e a ocorrência do dano (morte), ensejando a responsabilidade civil do Estado de Rondônia e o dever de indenizar. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 995.942, ministro Dias Toffoli, DJe de 6 de outubro de 2016; ARE 1.250.142, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de fevereiro de 2020):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à existência de nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar, bem como quanto ao montante indenizatório, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 806.728 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11 de junho de 2014 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. NEXO DE CAUSALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 919.016 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de dezembro de 2015 – com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. MORTE DE POLICIAL MILITAR NO TRAJETO PARA O SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.358.409 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 26 de maio de 2022 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator